Tribunal: TJBA
Processo: 8053874-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053874-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

AGRAVADO: ADRIANO NUNES DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
YASMIM GONZAGA TAQUARI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDO PELO JUIZ A QUO. COELBA. NECESSIDADE DE REALOCAÇÃO DO POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA EVIDENCIADA. PREJUÍZOS AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO AGRAVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS.

I. O exame dos Agravos Internos de ID 68893135 e ID 70400448 resta prejudicado, ante o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento que ora se perfaz.

II. O cerne da questão posta aos autos gira em torno da remoção de poste de energia elétrica que fica ao fundo do imóvel do Agravado e vem impedindo o exercício do seu direito de propriedade.

III. Compulsando-se os autos, observa-se que, de fato, para prestar o serviço público de fornecimento de energia elétrica, a concessionária Agravante instalou postes que restringiram o uso de propriedade particular. O direito de propriedade, resguardado no art. 5º, XXII, da Constituição Federal, enquanto direito fundamental, ainda que não seja absoluto nem ilimitado, somente admite restrição para assegurar tutela de outros bens jurídicos merecedores de igual proteção, o que não foi comprovado no caso dos autos.

AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento e de Agravo Interno nº 8053874-06.2024.8.05.0000, tendo como Agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como Agravado ADRIANO NUNES DOS SANTOS SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADOS OS AGRAVOS INTERNOS, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA